Tribunal: TCU
Processo: 011.396/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7049/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.396/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Baruffaldi (XXX.650.568-XX); Andre Escobar (XXX.316.848-XX); Bernadete Pinto Braga (XXX.267.947-XX); Emilene Cavalheiro (XXX.078.348-XX); Fabio dos Santos Guedes Nascimento (XXX.518.228-XX); Gerusa Negrao Arruda (XXX.360.258-XX); Jose Paulo Dias Sanchez Ribeiro (XXX.373.568-XX); Patricia Setsumi Taba (XXX.508.768-XX); Solange de Mattos Scaramuzza (XXX.542.188-XX); Valeria Galassi Lambert (XXX.211.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.